Tribunal: TJBA
Processo: 8030672-60.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8030672-60.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: RAFAELLA ALVES COELHO Advogado(s): FABIANA FURTUNATO DOS SANTOS APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA E DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta por RAFAELLA ALVES COELHO contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face da UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA, na qual foi indeferida a petição inicial e extinto o feito sem resolução do mérito, ante o descumprimento da determinação de emenda da inicial. O Juízo de origem fixou prazo para que a impetrante indicasse corretamente a autoridade coatora e juntasse prova pré-constituída da ilegalidade apontada, o que não foi atendido de forma satisfatória. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal reside em verificar se houve equívoco do Juízo de primeiro grau ao extinguir o processo sem resolução de mérito, diante da inobservância da ordem judicial de correção da petição inicial, especialmente quanto à identificação da autoridade coatora e à juntada de prova pré-constituída. III. Razões de decidir 3. O mandado de segurança exige a demonstração inequívoca de direito líquido e certo, mediante prova pré-constituída, bem como a precisa indicação da autoridade coatora, conforme prevê o artigo 6º da Lei 12.016/2009. 4. A emenda apresentada pela impetrante não supriu os vícios apontados, pois persistiu na indicação genérica de órgãos da UNEB, sem individualizar a autoridade responsável pelo ato impugnado. 5. A juntada de e-mails genéricos e sem resposta não constitui prova suficiente da omissão ilegal ou resistência administrativa, não preenchendo o requisito da certeza e liquidez do direito. 6. O descumprimento da ordem judicial de emenda autoriza o indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de indicação precisa da autoridade coatora e de prova pré-constituída do direito alegado justifica a extinção do mandado de segurança sem resolução do mérito. 2. O descumprimento da ordem judicial de emenda à petição inicial autoriza o indeferimento da exordial, conforme o artigo 321, parágrafo único, do CPC.” Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 321, parágrafo único; Lei 12.016/2009, arts. 6º e 10. Jurisprudência relevante citada: (sem precedentes vinculantes expressamente citados nos autos). A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL N. 8030672-60.2025.8.05.0001, em que é apelante RAFAELLA ALVES COELHO. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, e o fazem com arrimo nos fundamentos constantes do voto do Relator. Sala de Sessões, DES. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA